Tribunal: TJDFT
Processo: 0705625-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA E ORIGEM DOS DEPÓSITOS. ÔNUS DO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.
II. À falta de prova da natureza da quantia tornada indisponível, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu o pedido de cancelamento da constrição.
III. A interpretação teleológica do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil tem o mérito de capturar o escopo normativo de salvaguardar reserva financeira constituída pelo executado para situações de adversidade ou para a consecução de projetos pessoais, mas não pode ir ao ponto de tornar impenhorável toda e qualquer quantia inferior a quarenta salários depositada em instituições financeiras, de maneira a criar uma nova hipótese de impenhorabilidade que não foi desejada nem idealizada pelo legislador.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.